Tribunal: STJ
Processo: 0000091-70.2013.4.02.5003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687208 - ES (2024/0249833-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO AUGUSTO BRUNELI LIMA
ADVOGADO
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONÇALVES -
RJ142360
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA - ES016046
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES015786
MARIANA DA SILVA GOMES - ES022270
IZABELLE MARIA SOUZA TAVARES - RJ124254
INTERES.
: FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI
INTERES.
: FABIO RAFAEL BAGGIERI
INTERES.
: ANDRE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: RICKELM GIUSEPPE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: JUCILEIA SOARES FERREIRA
INTERES.
: THIAGO STEFANO BAGGIERI
ADVOGADOS
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494
INTERES.
: JOSÉ GILBERTO BAGGIERI
INTERES.
: VANILSON ALVES VILELA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO
DOLOSO.
DOSIMETRIA
DAS
PENALIDADES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
Documento eletrônico VDA47583931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: fe0231c0-e9a8-4fa3-b9ce-1271a405c085

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a
2.
respeito da demonstração do dolo específico e do dano efetivo
ao erário para a caracterização do ato ímprobo em apreço
tipificado no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa,
demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a
3.
revisão das penalidades impostas em ação de improbidade
administrativa implica o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do
acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre na espécie.
Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: fe0231c0-e9a8-4fa3-b9ce-1271a405c085

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687208 - ES (2024/0249833-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO AUGUSTO BRUNELI LIMA
ADVOGADO
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONÇALVES -
RJ142360
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA - ES016046
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES015786
MARIANA DA SILVA GOMES - ES022270
IZABELLE MARIA SOUZA TAVARES - RJ124254
INTERES.
: FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI
INTERES.
: FABIO RAFAEL BAGGIERI
INTERES.
: ANDRE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: RICKELM GIUSEPPE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: JUCILEIA SOARES FERREIRA
INTERES.
: THIAGO STEFANO BAGGIERI
ADVOGADOS
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494
INTERES.
: JOSÉ GILBERTO BAGGIERI
INTERES.
: VANILSON ALVES VILELA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO
DOLOSO.
DOSIMETRIA
DAS
PENALIDADES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a
2.
respeito da demonstração do dolo específico e do dano efetivo
ao erário para a caracterização do ato ímprobo em apreço
tipificado no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa,
demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a
3.
revisão das penalidades impostas em ação de improbidade
administrativa implica o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do
acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre na espécie.
Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Sandro Augusto Bruneli Lima,
às fls. 2.060-2.069, contra decisão, assim ementada (fl. 2.010):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO
ÍMPROBO
DOLOSO.
DOSIMETRIA
DAS
PENALIDADES.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONHEÇO DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante alega, em síntese, a desnecessidade de reexame
do conjunto fático-probatório no caso vertente, em razão da
desproporcionalidade das penas aplicadas, notadamente da sanção de
proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos,
além da ausência de dolo específico para a prática do apontado ato
ímprobo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque o Tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos probatórios contidos nos autos, firmou a compreensão
de demonstração do dolo específico e do dano efetivo ao erário para a
caracterização do ato ímprobo em apreço tipificado no art. 10 da LIA.
Vejamos (e-STJ, fls. 1.523-1.525 - com destaques apostos):
Na hipótese concreta, o MPF imputa aos apelantes a prática de atos de
improbidade administrativa sob o argumento de que os demandados,
apesar de terem sido contratados para trabalharem 40 horas semanais,
no âmbito do Programa de Saúde da Família, nos termos da Portaria GM
/MS no 648/2006, então vigente, tinham carga horária efetiva inferior,
trabalhando, em média, 28 horas semanais.
Foi comprovado nos autos que os demandados, de forma consciente e
mediante prévio acordo entre si, prestaram os serviços médicos em
jornada inferior à contratada, o que implicou pagamento de
remuneração integral aos profissionais sem a correspondente
contraprestação de serviço integral, com consequente prejuízo aos
cofres públicos que precisa ser reparado.
O órgão ministerial juntou aos autos o Relatório de Fiscalização 035011
da Controladoria-Geral da União, no qual se destaca a Constatação 3.2.1
objeto da presente ação, e a resposta oficial do Município, apresentada
por intermédio do Ofício PMPB/GAB No 178/11 à CGU, com o
seguinte teor:
?Infelizmente, temos uma dificuldade muito grande de médicos em
nossa região, e uma forma que encontramos para atender a população de
forma mais adequada possível e não deixá-la desassistida por completo
é liberar os médicos um dia da semana. Sabemos que não é correto, mas
se não liberarmos acabamos perdendo o profissional médico. E está
muito difícil de encontrar outros profissionais uma que a oferta é pouca
e a procura é muito grande? (evento 1 - OUT2, OUT3).
Sublinha-se que o demandado Sandro Augusto (evento 195/1o grau)
declarou que foi até a residência do então prefeito para tratar
pessoalmente com o mesmo os termos de sua contratação para atuar no
Programa de Saúde da Família no Município de Ponto Belo, ficando
estabelecido diretamente com o prefeito que o serviço não poderia ser
prestado às quartas-feiras, dia em que dava plantões hospitalares.
Além de não trabalhar na quarta-feira, o réu também confirmou que
todos só trabalhavam no expediente da manhã das sextas-feiras e que as
horas trabalhadas não eram descontadas no pagamento, esclarecendo
ainda ?que ninguém fiscalizava o horário de trabalho e nunca recebeu
reclamação nenhuma (...)? e ?que ninguém procurou o depoente para
que fossem cumpridas as 40 horas; e que combinou verbalmente com o
prefeito na casa dele?.
No mesmo sentido, o réu José Gilberto declarou que ?apesar de estar
escrito no contrato 40 horas, no contrato verbal ficou combinado que
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

não ia trabalhar na quarta-feira, pois o salário não compensava trabalhar
as 40 horas.
Por sua vez, o réu Vanilson Vilela declarou que o demandado Sandro
Augusto já havia sido contratado quando o depoente veio a ser nomeado
Secretário Municipal de Saúde, mas o réu José Gilberto já foi contratado
em sua gestão como Secretário. Acrescentou que já havia essa
combinação de os médicos não trabalharam às quartas-feiras e José
Gilberto pleiteou o mesmo.
Desse modo, o ex-Secretário assumiu a pasta e aderiu à prática
chancelada pelo réu Jaime Oliveira Júnior, passando a corroborar com a
mesma enquanto ordenador de despesas, função que passou a exercer já
a partir de 2010, conforme declarou. Revelou ainda ?que não cobrou de
Sandro Augusto o cumprimento das 40 horas porque já havia sido
combinado antes (...) que o prefeito tinha dois filhos dentistas que
faziam parte de duas equipes de saúde da família e eles não cumpriam a
carga horária; que se cobrasse de um teria de cobrar do outro; que
passava isso para o prefeito e ele dizia para ir deixando por enquanto e ?
que sabia desde o início que o José não ia cumprir as 40 horas; que
falou com o prefeito algumas vezes sobre cobrar as 40 horas e também
de ter uma remuneração melhor para os profissionais, mas tinha o
problema dos dois filhos dele, que não cumpriam o horário como
dentistas (evento 195, áudio 6).
Assim sendo, tal como pontuado pelo Juízo de origem, afigura-se
irrelevante que o Prefeito não fosse responsável por fiscalizar o
cumprimento de carga horária dos servidores da saúde, como é
irrelevante que as equipes de PSF tivessem uma coordenadora, a quem
competia tal fiscalização.
Diante de tal cenário, tem-se que o não cumprimento da jornada integral
pelos médicos era conhecido tanto pelo prefeito quanto pelo secretário,
tendo sido combinado entre si, combinação com a qual qualquer
fiscalização seria incompatível.
Assim, houve dispêndio de verba pública por serviços que não foram
prestados, pagamento sem contraprestação - no que tange às horas não
trabalhadas - impondo-se assim o respectivo ressarcimento.
Logo, encontra-se caracterizada a prática dos atos dolosos de
improbidade administrativa, motivo pelo qual devem ser rechaçados os
argumentos lançados pelos demandados.
[...]
Em conclusão, considerando-se o dolo específico dos demandados em
causar lesão ao erário, ao trabalharem em jornada inferior da contratada,
faz-se necessário o parcial provimento da apelação do MPF para
majorar a sanção pecuniária aplicada aos réus Jaime Oliveira Júnior e
Vanilson Vilela para o valor de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00,
respectivamente, bem como a aplicação, em relação aos mesmos réus,
da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e proibição de
(grifos apostos)
contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou a Corte de
origem sobre a questão demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em
razão do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Sob esse prisma, vide (com grifos apostos):
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. DOSIMETRIA
DAS PENALIDADES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou a
prática de ato ímprobo doloso tipificado no art. 10, XII, da Lei n. 8.429
/1992, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, do qual
decorreu efetivo dano ao erário e a conseguinte aplicação das sanções
cominadas no mesmo estatuto, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.151.039, relator Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
)
30/8/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DOLO ESPECÍFICO RECONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO
TEMA 1.199 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA
PROVA. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão pela qual conheci
parcialmente do Recurso Especial manejado pelo ora agravante para, na
extensão conhecida, negar-lhe provimento.
2. Na origem, cuida-se de Ação Civil por Improbidade Administrativa
na qual Joamir Roberto Barboza, na qualidade de prefeito municipal,
teria burlado concurso público na contratação de Sílvio Roberto Seixas
para a prestação de serviços nas áreas de pessoal, licitações e contratos
administrativos, atos administrativos, sindicâncias e processos
administrativos, funções de natureza eminentemente técnica e inerentes
aos cargos já existentes no quadro de funcionários do Município de
Ariranha-SP. O recorrente foi incurso, por dolo, nas ações tipificadas
pelo art. 10, caput, I, II e XI da Lei 8.429/1992 (fls. 1.213-1.214, e-STJ).
3. Em seu Recurso Especial, o agravante sustentou que houve violação
dos arts. 369, 442, 1.013 e 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 1o, §§ 2o e 4o,
10, 12, II, e 17-C da Lei 8.429/1992. Retoma tais razões, em Agravo
Interno, defendendo a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 e
refutando a incidência do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

4. O recorrente não apresenta razões que tenham o condão de modificar
o entendimento anteriormente externado. Ao contrário do que afirma, o
dolo específico está expressamente assentado no acórdão de origem.
Ademais, ainda que a intenção deliberada não houvesse sido expressa,
não há nenhum tipo de determinação do Supremo Tribunal Federal de
aplicação imediata da Lei 14.230/2021 às hipóteses em que a
imputação, supostamente, se deu com base na ocorrência de dolo
genérico, uma vez que, no Tema 1.199/STF, somente se determinou a
aplicação imediata da nova legislação para os atos culposos cuja
condenação ainda não tenha transitado em julgado (AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.014.862/CE, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/3/2023
22/3/2023
5. Quanto à suposta violação do art. 1.013 do CPC/2015, além do fato
de que o duplo grau de jurisdição obrigatório admite o exame de todas
as questões eventualmente desfavoráveis ao autor coletivo, enquanto
representante da sociedade, notadamente quando se trata de matéria de
ordem pública, como é a delimitação do dolo (fundamento que nem
sequer foi rebatido pelo recorrente), observo que o julgador de primeiro
grau, conquanto não tenha sido expresso, em nenhum momento afastou
o dolo como conteúdo anímico da Ação constatada, de modo que o
Colegiado de segunda instância procedeu à especificação dos elementos
da Ação perpretada.
6. Estabelecida a materialidade e a volição, inegável que é necessário o
regresso ao acervo probatório para a reforma da ratio decidendi, o que,
como dito na decisão ora vergastada, é vedado nesta instância,
consoante a Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp. 948.730/RR, Rel. Min.
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
29/2/2024
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.107.345/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
RECONHECER NEGATIVA DE VALORAÇÃO JURÍDICA DAS
PROVAS, VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, NULIDADE DE
PROCESSO SELETIVO, IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E NECESSIDADE DE
RESTRIÇÃO
DA
SANÇÃO
APLICADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

III - Rever o entendimento assentado pela Corte
, que consignou a
a qua
efetiva ocorrência de ato ímprobo tipificado nos arts. 9o e 10 da Lei n.
8.429/1992, estando presente o elemento subjetivo doloso, aplicando,
por conseguinte, as sanções cabíveis, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.112.518, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
)
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ART.
10
DA
LEI
8.429/1992.
COMPROVAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
14.230/2021.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pelo dolo na conduta da parte agravante.
Desconstituir tal premissa implicaria, necessariamente, incursão nos
fatos e nas provas dos autos, providência inviável na via especial ante o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Tratando-se de ato de improbidade administrativa doloso tipificado
no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, consoante claramente
deixam ver as decisões na origem, descabe falar em aplicação retroativa
da Lei 14.230/2021.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.799.874/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
No que pertine à alegada desproporcionalidade da pena, sobreleva
mencionar que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade
administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão
recorrido exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o
que não é o caso dos autos (e-STJ, fls. 1.524-1.525).
A propósito, vide (com destaques apostos):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, CAPUT E VIII, DA LEI 8.429
/92. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Recurso Especial do Ministério Público do
Estado do Mato Grosso do Sul foi provido pelo STJ para reformar o
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

acórdão do TJMS e reconhecer a caracterização de atos de improbidade
descritos no art. 10, caput e inc. VIII, e art. 11, I, da Lei n. 8.429/92,
bem como para condenar os réus nas penalidades constantes no art. 12,
II e III, da mesma lei. A decisão transitou em julgado.
[...]
3. O STJ possui orientação de que a dosimetria das sanções aplicadas
em Ação de Improbidade Administrativa implicam reexame do contexto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas,
como no caso dos autos. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.206.630/SP,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
e
1/3/2024
AgInt no AREsp 1.934.515/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de
.
29/3/2022
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.985.746/MS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe
)
22/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 12, II E III,
DA LEI N. 8.429/1992. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação civil por Atos de Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Município de Estrela D'Oeste, defendendo,
em apertada síntese, que recebeu "representação" de munícipe local,
informando sobre possíveis irregularidades na aquisição de "materiais
de limpeza"; que instaurou sindicância investigativa e concluiu que não
houve o recebimento dos produtos adquiridos por meio dos Processos
de Despesa n. 6.089/2016 e 6.615/2016, ocorrendo apropriação indevida
de verbas públicas. Ao final, requereu a condenação dos requeridos nas
penas do art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/1992, notadamente a
condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento do dano ao erário,
na importância de R$ 10.887,40 (dez mil, oitocentos e oitenta e sete
reais e quarenta centavos).
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a demanda, para o
fim de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por
parte dos requeridos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
confirmou a sentença que concluiu pela configuração do ato de
improbidade administrativa, bem como pela proporcionalidade da
sanção aplicada e afastou a alegação de inépcia da inicial.
IV - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
VI - Nesse contexto, o conhecimento das alegações dos recorrentes
demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável
em recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira
instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela
instância recorrida.
[...]
VIII - Também implica revolvimento fático-probatório a apreciação da
questão da dosimetria de sanções impostas em ação de improbidade
administrativa (violação do art. 12 da LIA). Cumpre destacar que, no
presente caso, não se está diante de situação de manifesta
desproporcionalidade das sanções, situação essa que, constatada,
autorizaria a reanálise excepcional da dosimetria da pena. Nesse
sentido, vejam-se os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.774.729
/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n. 1.776.888/MG, relator
10/12/2019
13/12/2019
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
22/10/2019
DJe
).
19/11/2019
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.168.124/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
.)
28/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS.
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230
/2021. IMPOSSIBILIDADE, ANTE AS PARTICULARIDADES DO
CASO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
penalidades impostas em ações de improbidade administrativa implica o
reexame dos fatos e das provas carreados aos autos, o que esbarra na
Súmula 7/STJ (também aplicável no que respeita ao alegado dissídio
jurisprudencial), salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura
do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre na espécie.
2. Por outro lado, a condenação se deu por ato doloso e, nos termos da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.199 da Repercussão Geral, a aplicação retroativa da Lei n.
14.230/2021 é restrita às condenações não transitadas em julgado pela
prática de atos ímprobos culposos (ARE 1.400.143-ED, Relator
Ministro Alexandre de Moraes, D Je
, trânsito em julgado em
7/10/2022
; E Dcl no AgInt no RE nos E Dcl no AgInt no AREsp n.
4/11/2022
1.564.776/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, D Je de
, trânsito em julgado em
; PET no AgInt nos E Dcl
2/5/2023
15/5/2023
no AR Esp n. 1.877.917/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 1°/6/2023, trânsito em julgado em
).
27/6/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.727.664/PR, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe
)
28/9/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 67240243-4119-41a5-8359-0399940317ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.208 / ES
Número Registro: 2024/0249833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000917020134025003 917020134025003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONÇALVES - RJ142360
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA - ES016046
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES015786
MARIANA DA SILVA GOMES - ES022270
IZABELLE MARIA SOUZA TAVARES - RJ124254
AGRAVANTE : FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI
AGRAVANTE : FABIO RAFAEL BAGGIERI
AGRAVANTE : ANDRE FRATUS BAGGIERI
AGRAVANTE : RICKELM GIUSEPPE FRATUS BAGGIERI
AGRAVANTE : JUCILEIA SOARES FERREIRA
AGRAVANTE : THIAGO STEFANO BAGGIERI
ADVOGADOS : KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494
AGRAVANTE : SANDRO AUGUSTO BRUNELI LIMA
ADVOGADO
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ GILBERTO BAGGIERI
Documento eletrônico VDA47577703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 67c18063-23b5-49a5-897f-ac9a947e258f

INTERES.
: VANILSON ALVES VILELA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO AUGUSTO BRUNELI LIMA
ADVOGADO
: KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONÇALVES - RJ142360
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA - ES016046
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES015786
MARIANA DA SILVA GOMES - ES022270
IZABELLE MARIA SOUZA TAVARES - RJ124254
INTERES.
: FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI
INTERES.
: FABIO RAFAEL BAGGIERI
INTERES.
: ANDRE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: RICKELM GIUSEPPE FRATUS BAGGIERI
INTERES.
: JUCILEIA SOARES FERREIRA
INTERES.
: THIAGO STEFANO BAGGIERI
ADVOGADOS : KAYO ALVES RIBEIRO - ES011026
FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494
INTERES.
: JOSÉ GILBERTO BAGGIERI
INTERES.
: VANILSON ALVES VILELA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 67c18063-23b5-49a5-897f-ac9a947e258f